Tribunal: STF
Processo: HC 219483
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso do Ministério Público de Santa Catarina. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da especialidade torna legítima a aplicação aos crimes militares das regras previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar. 4. Regra da continuidade delitiva prevista no Código Penal não se aplica, em regra, aos crimes militares. 5. Violação ao princípio da proporcionalidade verificada. Pena de 115 (cento e quinze) anos de reclusão. O princípio da proporcionalidade obsta não apenas a criminalização primária de condutas irrelevantes, mas também o processo de criminalização secundária, de modo a conduzir o julgador a interrogar se aquela punição, prevista em lei, é proporcional à extensão do dano provocado pelo réu no caso concreto. 6. Agravo improvido.